Tribunal: TJDFT
Processo: 0736907-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0736907-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS V I S T O S. Ante as pretensões de efeitos infringentes contidas nos Embargos de Declaração interpostos por LEONARDO MOREIRA PRUDENTE (Num. 35217426), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, faculto à parte Embargada, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (1a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL), a apresentação de contrarrazões. I. Brasília - DF, 16 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator